Tribunal: TJDFT
Processo: 0710017-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1Réu condenado por infringir o artigo 180 do Código Penal porque adquiriu, recebeu, conduziu e portou bens consciente de origem ilícita.
2 No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do agente inverte o ônus probatório, atribuindo-lhe o dever de demonstrar a origem lícita do objeto e sua aquisição de boa-fé.
3 A prova do elemento anímico do agente faz-se, sobretudo, por meio das circunstâncias fáticas que envolvem a apreensão do bem, como a reação do agente, o local e o próprio objeto. Analisam-se também as alegações acerca da posse da res, afastadas aquelas inverossímeis e absurdas, do contrário, jamais se conseguirá provar o crime.
4 Apelação não provida.